Tribunal: TJPA
Processo: 0032962-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032962-31.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, MARY ANNE ABDO MENDES

APELADO: MARY ANNE ABDO MENDES, CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0032962-31.2013.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, MARY ANNE ABDO MENDES

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO NASSER SEFER - PA16420-A
Advogado do(a) APELANTE: IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JUNIOR - PA8525-A

APELADO: MARY ANNE ABDO MENDES, CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

Advogado do(a) APELADO: IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JUNIOR - PA8525-A
Advogado do(a) APELADO: TIAGO NASSER SEFER - PA16420-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
QUANTUM
MAJORADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI e MARY ANNE MENDES DE SÁ e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária no empreendimento Edifício Village Arcádia. A sentença condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes de R$ 1.000,00 mensais entre outubro/2012 e março/2016, além de danos morais fixados em R$ 5.000,00. Rejeitou os pedidos de congelamento do saldo devedor, cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, e demais pedidos acessórios, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se é devida a indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel; estabelecer se há cabimento de indenização por danos morais e o valor adequado à sua reparação; determinar se é possível a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes; verificar a ocorrência ou não de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ presume o prejuízo do promitente comprador diante do atraso injustificado na entrega de imóvel, o que autoriza o pagamento de lucros cessantes, salvo prova em contrário pela construtora, o que não ocorreu no caso.

A construtora/apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sendo incontroverso o inadimplemento contratual com atraso superior a três anos na entrega do imóvel.

O valor de R$ 1.000,00 mensais a título de lucros cessantes, fixado pelo juízo de origem, encontra respaldo nos parâmetros jurisprudenciais, que oscilam entre 0,5% e 1% do valor do imóvel.

O dano moral é configurado pela conduta abusiva da construtora, que ultrapassou os limites do mero aborrecimento com atraso expressivo, frustrando o direito à moradia e gerando sofrimento ao consumidor, o que justifica indenização.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional diante da extensão do dano e da gravidade da conduta, sendo razoável sua majoração para R$ 15.000,00.

É incabível a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, nos termos da tese firmada no Tema 971/STJ, pois ambos possuem natureza indenizatória e o pagamento de um afasta o do outro.

A autora decaiu de parte considerável dos pedidos formulados, o que caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, sendo correta a distribuição proporcional das custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A construtora que atrasa injustificadamente a entrega de imóvel deve indenizar o comprador por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo deste.

O atraso na entrega do imóvel pode configurar dano moral indenizável quando extrapola os limites do tolerável, frustrando o legítimo direito à moradia.

É vedada a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes em caso de inadimplemento contratual pela construtora.

Caracteriza-se sucumbência recíproca quando o autor tem acolhida apenas parte de sua pretensão, sendo devida a divisão proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 395, 402, 944; CPC, art. 86; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018; STJ, REsp 1635428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019; TJ-RS, AC 70077038909, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 28.11.2019; TJ-DF, AC 0709541-18.2022.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 25.04.2023; TJ-MT, AC 0002098-36.2018.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela ré e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de

Apelação
interpostos CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI e MARY ANNE MENDES DE SÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

A autora alegou que adquiriu, em 26/02/2008, uma unidade imobiliária no empreendimento Edifício Village Arcadia, unidade 1703, no valor de R$ 245.000,00. Aduziu que o prazo de entrega estava estabelecido para março de 2012 e que este não foi cumprido pela vendedora. Afirma ter quitado todas as parcelas regulares, restando apenas a parcela das chaves (R$ 96.200,00), condicionada à conclusão da obra. Até junho/2013, pagou R$ 169.572,49, sendo que a ré aponta o saldo devedor e exigindo correção do financiamento (chaves) para o valor de R$ 137.373,60. Aduziu que é indevida a atualização do saldo devedor pois não deu causa ao atraso do empreendimento.

Dessa forma, pleiteou o pagamento de lucros cessantes no montante de 1% do valor do imóvel, a condenação das rés em danos morais e congelamento do saldo devedor com a declaração de nulidade da cláusula de prorrogação.

Em análise ao pleito, o juízo de piso deferiu o pedido de liminar no tocante ao pagamento de lucros cessantes, estabelecendo o valor de R$ 1.000,00, nos termos da decisão de ID 3015030.

Em contestação (ID 3015033), a parte ré aduziu, em resumo: a impossibilidade de congelamento do saldo devedor; a validade da cláusula de prorrogação de 180 dias; a não comprovação do dano material, eis que inexistentes os prejuízos alegados pela parte apelada; a adequação do percentual relativo aos lucros cessantes; o não cabimento da inversão do ônus da prova; e a não comprovação dos danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Sentença em ID 3015054, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condenar a ré ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes no montante de R$ 1.000,00 desde outubro de 2012 até 09/03/2016. Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. Julgou improcedente o pedido de congelamento do saldo devedor e declarou válida a cláusula que prevê a prorrogação de entrega por 180 dias, bem julgou improcedente o pedido de cumulação de cláusula pena e lucros cessantes. Por fim, condenou a autora ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa. No mesmo ato, condenou a parte ré ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 3015055), reafirma os argumentos de defesa alegando, em síntese: que pedido de pagamento de lucros cessantes se trata de burla ao mercado e que não efetivamente comprovado o dano material; a inexistência de dano moral, sendo imprescindível a demonstração concreta do abalo sofrido, o que não teria ocorrido no caso concreto. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

A autora também interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 3015056, alega que: o valor fixado pelo juízo de origem se encontra aquém da média no entendimento da jurisprudência pátria e, dessa forma, requer a majoração do montante; aduz que é cabível a cumulação de multa moratória e lucros cessantes; sustenta a inexistência de sucumbência recíproca, pois teve a maioria dos pedidos acolhidos. Assim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da autora/apelada em petição de ID 3015057. Em resumo, rechaça os argumentos da ré/apelante e requer a manutenção da decisão combatida.

Em petição de ID 3015058, a ré/apelada apresentou contrarrazões. Em suma, pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparos recursais devidamente recolhidos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e os danos decorrentes do incumprimento contratual.

Neste ponto, passa à análise do recurso da parte ré.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, verifico que a autora/apelada pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da ré/recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a ré/apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do bem, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente a R$ 1.000,00, considerando o parâmetro utilizado pela jurisprudência pátria, que fica em torno de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel.

Portanto, restou bem delimitado o montante fixado pelo juízo de piso, em consonância com os índices aplicados em nossos tribunais.

Assim, mantenho a decisão
a quo
no tocante à condenação pelos danos materiais.

DOS DANOS MORAIS

No tocante aos danos morais, considerando que ambas as partes pugnam pela alteração da decisão, analisarei os dois recursos neste tema.

Com efeito, cabe frisar que o atraso é induvidoso, visto que o bem não foi entregue no prazo estabelecido no contrato, conforma acima demonstrado.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral pode-se concluir que restou devidamente configurado. A parte apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais à apelada.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para outubro de 2012 e foi entregue efetivamente somente em março de 2016,
mais de três anos após o prazo original
. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por bastante tempo, ultrapassando os limites do tolerável, caracterizando, de plano, a abusividade na conduta da relação entabulada, eis que o prazo final de entrega do imóvel se estendeu por um grande lapso temporal.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta da ré e o atraso abusivo ocorrido.

Dessa forma, nego provimento ao recurso da parte ré e dou provimento ao recurso da parte autora para majorar o montante relativo à indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

Em seguida, analisarei o recurso da parte autora.

DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES

No que concerne à inversão da cláusula penal, entendo que não merece acolhimento a pretensão da autora/apelante.

Conforme entendimento jurisprudencial, não é devida a cumulação do pagamento da cláusula penal com os lucros cessantes (Tema 971 STJ). A existência da referida cláusula serve para indenizar a outra parte em caso de inadimplemento contratual.

A cláusula penal tem o intuito de indenizar a parte atingida pelo inadimplemento da outra. Ora, não é justo, legal e nem aceitável que somente o comprador responda em caso de inadimplemento, podendo o vendedor não entregar ou atrasar o imóvel por meses, até mesmo por anos, e não indenizar o promitente comprador pelos atrasos ocorridos. Inaceitável!

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA EN-TREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO IN-CIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MO-RATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFI-XANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RA-ZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIM-PLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILI-DADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumu-lação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1635428 SC 2016/0285000-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2019 RSTJ vol. 255 p. 540)

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a cumulação da cláusula penal com o pagamento de lucros cessantes.

Dessa forma, ante a impossibilidade de cumulação da aplicação da cláusula penal com indenização por lucros cessantes, nego provimento ao recurso da autora/apelante neste ponto, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

No tocante à sucumbência mínima alegada pela autora/apelante, entendo que não merece acolhimento a alegação da recorrente. Isso porque, ao contrário do que sustenta a apelante, houve decaimento significativo: dos sete pedidos formulados, apenas dois foram acolhidos, quais sejam o pagamento de indenização relativa aos danos morais e materiais. Os demais pedidos – como cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, congelamento do saldo devedor, repetição do indébito por supostos valores pagos a maior, a declaração de nulidade da cláusula de prorrogação – foram julgados improcedente, o que caracteriza sucumbência parcial dos pedidos, o que legitima a divisão estabelecida na sentença quanto às custas processuais.

O art. 86 do CPC assim dispõe acerca do assunto:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim entende a jurisprudência pátria acerca do assunto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL.ÔNUS SUCUMBENCIAL . DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. ART . 86 DO CPC. VERBA HONORÁRIA DISTRIBUÍDA PROPORCIONALMENTE. 1. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores, situação em que as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram . 1.1. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes . 2. Constatado que a parte demandante sucumbiu em relação à metade dos pedidos postulados na inicial, resta clara a existência de sucumbência recíproca, devendo a verba honorária ser distribuída proporcionalmente entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido . Sentença parcialmente reformada.

(TJ-DF 07095411820228070020 1694097, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/04/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos .

(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

Assim, impõe-se a manutenção da sentença para reconhecer sucumbência recíproca no que se refere à divisão das custas.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE RÉ E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA somente para majorar o montante relativo aos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025